Tribunal: TJDFT
Processo: 0733815-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733815-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WIRIS BATISTA DA SILVA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS, JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁBIO ALVES LEANDRO, JÉSSICA DE SOUSA DEUS e KARLA LIMA DE MORAIS em favor de WIRIS BATISTA DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, no processo n.o 0709303-39.2025.8.07.0005, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 75111187), os impetrantes sustentam que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é genérica, baseada em elementos frágeis e desconectados da realidade dos autos. Alegam que a fundamentação judicial se limitou a reproduzir os argumentos da autoridade policial, sem considerar os depoimentos posteriores que indicam que o corréu WIGNO, e não o paciente, foi quem entregou a arma utilizada no crime ao autor dos disparos, VANDIEL. Ressaltam que tanto WIRIS quanto VANDIEL confirmaram em seus depoimentos que WIGNO foi o responsável pela entrega da arma, herdada do pai dos irmãos. Argumentam que a prisão preventiva foi decretada com base em suposições infundadas, especialmente quanto à alegação de que o paciente estaria foragido. Mencionam que WIRIS foi preso em bar próximo à sua residência, o que demonstra que não se evadiu do distrito da culpa. Apontam que o paciente tem endereço fixo, emprego lícito e constituiu advogados particulares para sua defesa, o que evidencia sua disposição em colaborar com o processo. Os impetrantes salientam que não houve perícia nos celulares apreendidos, especialmente no aparelho pertencente a WIGNO, o que poderia trazer informações relevantes para a elucidação dos fatos e reforçar a versão apresentada por WIRIS. Defendem que a manutenção da prisão preventiva, sem elementos concretos que demonstrem o perigo gerado pela liberdade do paciente, configura antecipação de pena, violando os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e devido processo legal. Requerem, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Cumpre destacar, preliminarmente, que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus configura providência de caráter excepcional, por não encontrar previsão legal expressa. Tal medida é, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de forma imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade, apta a justificar o deferimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121-A, § 2o, incisos I e III, e § 3o, do Código Penal, bem como no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 121-A, § 3o, e do art. 69 do Código Penal. Conforme narrado na denúncia, o paciente, em conjunto com Wigno, teria fornecido arma de fogo a Vandiel, com o objetivo de que este perpetrasse o delito de homicídio (Id 75111196). Os impetrantes alegam que não foi o paciente quem entregou a arma a Vandiel, sustentando que tal circunstância poderia ter sido demonstrada por meio de perícia no aparelho celular de Wigno, o qual foi apreendido e, posteriormente, restituído sem a realização do respectivo laudo. Ocorre, contudo, que o habeas corpus não se revela instrumento processual adequado para a análise aprofundada de provas, em razão de sua natureza célere e de sua finalidade constitucional. As questões suscitadas serão oportunamente examinadas pelo Juízo de origem, mediante a devida instrução probatória, com observância ao contraditório e à ampla defesa. Nessa esteira, os julgados a seguir colacionados: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás que denegou pleito de trancamento parcial da ação penal, visando afastar a decisão de pronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, bem como pela suposta ausência de dolo de matar e inidoneidade das qualificadoras atribuídas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar a pronúncia do paciente; (ii) definir se a alegação de falta de dolo de matar pode ser reconhecida antecipadamente na fase do juízo de admissibilidade da acusação; e (iii) apurar a possibilidade de exclusão das qualificadoras por meio de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. 4. A análise do dolo de matar demanda revolvimento aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito da causa, especialmente no caso em que a matéria fática é controvertida. Há, na pronúncia, um mero juízo de prelibação, por meio do qual o Juiz admite ou rejeita a acusação, sem nenhuma valoração acerca do mérito. Julga-se admissível (ou não) o direito de acusar e habilita o Ministério Público a apresentar seu caso perante o Conselho de Sentença. 5. A absolvição sumária do paciente ou a desclassificação para outro tipo penal, como quer a defesa, exigem prova estreme de dúvidas, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 6. A exclusão de qualificadoras atribuídas à conduta também exige exame aprofundado do conjunto probatório, sendo cabível sua manutenção quando houver elementos mínimos nos autos que as sustentem, ainda que controvertidos. 7.O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado da prova, tampouco à antecipação do julgamento de mérito próprio do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: (i) a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. (ii) a legítima defesa e a desclassificação, por demandarem análise aprofundada de provas, não podem ser reconhecidas antecipadamente na via do habeas corpus. (iii) as qualificadoras devem ser mantidas quando houver indícios mínimos que as amparem, sendo sua exclusão incabível nesta via processual.” (STJ, AgRg no HC n. 993.490/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância à posse de 10 (dez) munições calibre 12 (doze), encontradas na residência do agravante, desacompanhadas de arma de fogo, no mesmo contexto de apreensão de 67 (sessenta e sete) gramas de cocaína e 01 (uma) balança de precisão. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de munições desacompanhadas de arma de fogo quando encontradas no contexto de tráfico de drogas. 3. A questão também envolve a análise da adequação do habeas corpus como via para reconhecimento da atipicidade material da conduta diante das provas constantes dos autos. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta. 5. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou a apreensão concomitante de arma de fogo para sua configuração. 6. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos que demandem reexame aprofundado de fatos e provas, como o reconhecimento da atipicidade material da conduta. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições quando apreendidas no contexto de tráfico de drogas. 2. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da apreensão concomitante de arma de fogo. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas visando ao reconhecimento da atipicidade material da conduta. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.311/RN, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024.” (AgRg no HC n. 983.866/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025. Grifo nosso.) “Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. PLEITO DE absolvição. IMPOSSIBILIDADE dilação probatória. minorante DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE PEQUENA. máximo previsto. possibilidade. Ordem Parcialmente Concedida. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, visando à revisão de condenação por tráfico de drogas. Os réus foram flagrados transportando entorpecentes em veículo interceptado pela polícia, com apreensão de crack e maconha, além de instrumentos para preparo de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante de alegada falta de provas ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A análise do acervo fático-probatório não é cabível em habeas corpus, que não admite dilação probatória, de maneira a ser inviável afastar a conclusão adotada na origem a respeito da presença de provas para condenar pelo delito de tráfico e reconhecer a majorante pela participação de menores. 5. A quantidade de droga apreendida (70,14g de crack e 7,08g de maconha) não justifica, por si só, a modulação aquém do máximo previsto para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.” (STJ, HC n. 926.301/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024. Grifo nosso.) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta o seguinte teor (Id 75111195): “(...) Trata-se de representação, formulada pela Autoridade Policial da 6a DPDF, pela conversão da prisão temporária de VANDIEL PROSPERO DA SILVA, WIGNO BATISTA DA SILVA e WIRIS BATISTA DA SILVA em prisão preventiva. Informa o Delegado, em breve síntese, que há inquérito policial instaurado no âmbito daquela DP, visando apurar o crime de feminicídio, delito este ocorrido no dia 22/2/2025, por volta das 20h, no interior da igreja Assembleia de Deus Missão Deus Proverá, localizada no Assentamento Lamarca, Núcleo Rural Rajadinha, Planaltina-DF, ocasião em que a vítima GÉSSICA MOREIRA DE SOUSA, de apenas 17 anos de idade, foi assassinada mediante disparo de arma de fogo na região da cabeça, diante da várias testemunhas. Em seu petitório, sustenta a Autoridade Policial haver suficientes indícios de que VANDIEL PROSPERO DA SILVA foi o executor do disparo fatal contra a ex- companheira, tendo recebido o auxílio dos outros dois representados, WIGNO BATISTA DA SILVA e WIRIS BATISTA DA SILVA, para cometimento do feminicídio. Discorre sobre a necessidade de decretação da segregação cautelar dos imputados, como forma de resguardar a ordem pública, ante a gravidade do fato apurado, bem como assegurar a aplicação da lei penal. O presente feito está vinculado ao inquérito policial no 380/2025 – 6a DP (autos PJe no 0701360-59.2025.8.07.0008), no qual constam diversos documentos/elementos informativos, tais como ocorrência policial, laudo de perícia necropapiloscópica, laudo de exame de local, laudo de exame cadavérico, termos de declarações, arquivos de mídia (vídeo) contendo depoimentos testemunhais, dentre outros documentos. Instado a se manifestar, o Parquet oficiou pelo deferimento do pedido (ID 233586935). É a síntese do necessário. PASSO A DECIDIR. A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (tratar-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, art. 313, § 1o, do CPP); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre os representados encontram-se suficientemente demonstrados nos autos do inquérito policial de referência (IP no 380/2025 – 6a DP), onde constam diversos documentos/elementos informativos, tais como ocorrência policial, laudo de perícia necropapiloscópica, laudo de exame de local, laudo de exame cadavérico, termos de declarações, arquivos de mídia (vídeo) contendo depoimentos testemunhais, os quais se mostram aptos e idôneos à comprovação do fumus comissi delicti. O crime em questão – feminicídio – se deu, em tese, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Por fim, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, “periculum libertatis”, os fatos são extremamente graves e merecedores de uma pronta e eficaz intervenção Jurisdicional visando acautelar o meio social (decretação imediata da constrição cautelar do representado). Com efeito, chama atenção a gravidade, in concreto, do bárbaro crime de feminicídio ora apurado, no qual uma jovem de apenas 17 anos de idade teve sua vida ceifada prematuramente. Conforme consta dos autos, Géssica e VANDIEL mantinham um relacionamento anterior e possuíam uma filha em comum, Valentina. Após a separação do casal, a criança permaneceu sob os cuidados do pai. No dia do crime, Géssica, acompanhada da Polícia Militar, buscou a filha, fator este deixou VANDIEL irritado. Ele teria afirmado que ‘pegaria a criança de volta de qualquer jeito’. Durante a noite, Géssica levou Valentina para a igreja, onde participava de um culto. VANDIEL, ainda inconformado, foi até o local exigindo que ela entregasse a criança. Diante da recusa de Géssica, ele teria sacou uma arma de fogo e atirou contra a cabeça dela, fugindo logo em seguida. Destaque especial (negativo) para o fato de o representado ter ingressado em um templo religiosa (uma igreja), já portando arma de fogo, e ter efetuado um disparo contra a cabeça da própria companheira, e isso, em tese, na frente outras pessoas/testemunhas. Tais circunstâncias delitivas, à evidência, demonstram a extrema e concreta gravidade do fato apurado, indicando frieza incomensurável e periculosidade exacerbada do representado, fatores mais do que suficientes para decretar a imediata custódia cautelar como forma de assegurar a ordem pública, consistente na paz social da população local, bem como visando assegurar a própria credibilidade do poder jurisdicional. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DA AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. É de ser mantida a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, quando o risco de ofensa à garantia da ordem pública é evidenciado pelas circunstâncias fáticas, pela gravidade concreta do delito, pela periculosidade do agente e seu modo de agir. 2. É firme a jurisprudência do no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n. 915313, 20150020326237HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/01/2016, Publicado no DJE: 27/01/2016. Pág.: 149). Quanto aos representados WIGNO e a WIRIS, pertinente transcrever o seguinte trecho da representação policial, o qual, per si, evidencia e imperiosa necessidade de constrição cautelar também de tais imputados: “(há) forte indicativo de que os irmãos WIRIS e WIGNO, agiram de forma coordenada, com o objetivo de fornecer suporte material ao crime e dificultar a apuração da verdade. A existência de versões conflitantes entre os depoimentos dos envolvidos, sobretudo no que se refere à origem da arma, reforça a necessidade de aprofundamento das investigações e de adoção de medidas cautelares mais severas, especialmente diante da possibilidade concreta de coação a testemunhas e destruição de provas. Ademais, cumpre ressaltar que ambos os investigados — WIRIS e WIGNO — evadiram-se após a decretação das respectivas prisões temporárias, encontrando-se até o presente momento em local incerto e não sabido. A fuga deliberada do distrito da culpa, imediatamente após a representação judicial, constitui forte indicativo de intenção de frustrar a aplicação da lei penal, além de representar ameaça à regularidade da instrução criminal, sobretudo em razão da multiplicidade de depoimentos prestados e da relevância das versões conflitantes no esclarecimento da autoria e participação de cada um dos envolvidos” (sem grifo no original). E não só isso. A medida processual extrema também se mostra imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, em relação a VANDIEL, ele fugiu do Distrito Federal logo após o crime, vindo a ser localizado e preso somente dias depois “no interior da Bahia, na zona rural do município de Pilão Arcado, durante operação que mobilizou cerca de dez agentes da Polícia Civil”. Quanto aos outros dois imputados – WIGNO e a WIRIS – estão foragidos até o momento, com paradeiro desconhecido, não tendo sido localizados nem mesmo pelos investigadores da PCDF, mesmo após intensas diligências, circunstâncias as quais estão a indicar, nesse primeiro momento, que eles buscam se ocultar do alcance estatal. Nesse contexto, sua prisão preventiva também é medida imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal. Em face de todo o exposto, acolho a representação da Autoridade Policial e CONVERTO em PREVENTIVA as prisões temporárias de VANDIEL PROSPERO DA SILVA, WIGNO BATISTA DA SILVA e WIRIS BATISTA DA SILVA, o que faço visando resguardar a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos). Em 23/07/2025, a segregação cautelar do paciente foi mantida (Id 75111199): “Em que pesem os argumentos suscitados, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, sendo que as circunstâncias trazidas pela defesa não se mostram suficientes para a modificação do decreto prisional. Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando legal em questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. Neste ponto, verifico que um dos motivos (o principal) que levou à imposição da prisão preventiva foi a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da extrema gravidade do delito em apuração. Pertinente rememorar os fundamentos relacionados a este ponto da decisão, in verbis: “(...) Quanto aos representados WIGNO e a WIRIS, pertinente transcrever o seguinte trecho da representação policial, o qual, per si, evidencia e imperiosa necessidade de constrição cautelar também de tais imputados: “(há) forte indicativo de que os irmãos WIRIS e WIGNO, agiram de forma coordenada, com o objetivo de fornecer suporte material ao crime e dificultar a apuração da verdade. A existência de versões conflitantes entre os depoimentos dos envolvidos, sobretudo no que se refere à origem da arma, reforça a necessidade de aprofundamento das investigações e de adoção de medidas cautelares mais severas, especialmente diante da possibilidade concreta de coação a testemunhas e destruição de provas. Ademais, cumpre ressaltar que ambos os investigados — WIRIS e WIGNO — evadiram-se após a decretação das respectivas prisões temporárias, encontrando-se até o presente momento em local incerto e não sabido. A fuga deliberada do distrito da culpa, imediatamente após a representação judicial, constitui forte indicativo de intenção de frustrar a aplicação da lei penal, além de representar ameaça à regularidade da instrução criminal, sobretudo em razão da multiplicidade de depoimentos prestados e da relevância das versões conflitantes no esclarecimento da autoria e participação de cada um dos envolvidos” (sem grifo no original).” Conforme sintetizado pelo Ministério Público “(...) a participação de WIRIS no fornecimento da arma e munição foi crucial para a consumação do delito, evidenciando um esforço coordenado para a execução do crime e um desprezo à vida humana (...)”. Trata-se, portanto, de fato delitivo de acentuada gravidade, estando a decisão amparada em elementos concretos dos autos, e não há surgimento de fato novo apto infirmar tais fundamentos e ensejar a revogação da medida (art. 316 do CPP). Ademais, a alegação da Defesa de que o réu possui endereço fixo e que não pretendem se furtar da ação estatal, fato é que as circunstâncias dos autos estão a indicar justamente o contrário, ou seja, que o réu após decreto da prisão não foi localizado nem mesmo pelos investigadores da PCDF, mesmo após intensas diligências, estava aparentemente se ocultando do alcance Estatal. Conforme fiz constar na decisão combatida: “(...) quanto aos outros dois imputados – WIGNO e a WIRIS – estão foragidos até o momento, com paradeiro desconhecido, não tendo sido localizados nem mesmo pelos investigadores da PCDF, mesmo após intensas diligências, circunstâncias as quais estão a indicar, nesse primeiro momento, que eles buscam se ocultar do alcance estatal(...)”. Destarte, a alegação Defensiva de que o réu possui residência fixa e que constituiu Advogado particular nos autos, não infirma o fundamento exposto acima, no sentido de que o acusado estavam aparentemente buscando se ocultar do alcance estatal, tanto que um dos acusados (WIGNO) continua foragido até o momento, sem que tenha havido o cumprimento de seu mandado de prisão. Quanto a alegação de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, certo é que tais fatores, “per si” não obstam a decretação/manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto: “2. É firme a jurisprudência no sentido de que a primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1157706, 07217744920188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no PJe: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Por todo o exposto, não tendo havido alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do acusado, resta patente a imperiosidade de manutenção da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não se mostrando adequada/suficiente nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do acusado. (...).” (grifos nossos). A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na necessidade de preservar a ordem pública e garantir a efetividade da lei penal. O conceito de ordem pública, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser interpretado como mecanismo de proteção à estabilidade social. No presente caso, o fundamento relacionado à ordem pública encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada, consistente no suposto fornecimento de suporte material para a prática de homicídio contra pessoa gestante, conforme descrito na peça acusatória. Quanto à aplicação da legislação penal, consoante registrado pela autoridade coatora, após a decretação da prisão temporária, o paciente não foi localizado, “mesmo após intensas diligências”. Tais elementos justificam a adoção da medida cautelar de privação de liberdade, diante da necessidade de assegurar o regular desenvolvimento da persecução criminal. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As alegações em torno da tese de ausência de indícios suficientes de autoria não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. Como cediço, "não cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso, porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/2014). 2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta das condutas (homicídio qualificado e ocultação de cadáver) e a periculosidade social do agravante, já que ele, nos dizeres do Juiz, "exerce a liderança da facção criminosa nesta região, e, por consequência, do 'Tribunal do Crime', sendo um dos responsáveis pelo homicídio da vítima", além do que, "ao que tudo indica, a vítima Douglas Pereira de Sobral foi submetida ao 'Tribunal do Crime' pelo fato de estar envolvida em crime de homicídio tentado contra membro de organização criminosa, o acusado GIDELSON DE JESUS SANTOS, cuja penalidade que sofreu foi a execução sumária". Pontuou o julgador que o agravante e os demais investigados "seriam membros do 'Tribunal do Crime' ou 'Tabuleiro', sediado nesta cidade de Taquaritinga/SP, criado por membros da organização criminosa 'PCC', e tem a função de julgar e executar as decisões do colegiado, punindo as pessoas que infringem as regras da facção criminosa. As decisões deste 'tribunal' seriam tomadas com o auxílio de membros do alto escalão da organização, que em Taquaritinga/SP, supostamente chefiada por ALEXSANDRO CARDOSO MOTA, conhecido como 'Sandrinho'". Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação" (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 4. Não bastasse, enfatizou o Juiz, por ocasião da decretação da prisão preventiva, que a custódia "também é necessária para a aplicação da lei penal, uma vez que os acusados (...) não foram localizados por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária, encontrando-se foragidos da justiça". Note-se que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 5. Digno de registro, ainda, que o Juízo de primeira instância considerou imprescindível a medida extrema para a conveniência da instrução processual, visto que "ficou demonstrado que os familiares das vítimas de homicídios julgados e executados pelo 'Tribunal do Crime' temem registrar boletim de ocorrência, como por exemplo no caso da vítima Douglas, cujo registro foi feito somente após a localização do corpo, ou seja, três dias após o desaparecimento (fls. 41/43). E tal constatação é reforçada pelo diálogo de fls. 513/527 onde a interlocutora afirma que sua mãe foi ameaçada após tomar conhecimento da autoria do crime que vitimou Douglas. Acrescente-se, ainda, que as Autoridade Policiais envolvidas na investigação e que tem proximidade com a população local, indicam que a população em geral, bem como os familiares das vítimas, tem medo de represálias e por isso evitam noticiar o que sabem a respeito dos fatos". Frisou o Magistrado singular, por fim, que "a prisão dos investigados também se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de evitar que tentem, por meios escusos, dificultar as investigações, como de fato já o fizeram, eis que o conteúdo dos pedidos cautelares, que corriam em SIGILO ABSOLUTO, ao que tudo indica, foi vazado antes do cumprimento das diligências requisitadas pela Autoridade Policial. Estranhamente, até mesmo o número dos mandados de prisão temporária (TODOS SIGILOSOS), expedidos contra os investigados, era de conhecimento de parte dos defensores dos acusados". 6. Caso em que, ao contrário do afirmado pela defesa, o Tribunal de origem não procedeu ao exame de questão meritória, invadindo a competência constitucional do Tribunal do Júri, mas apenas à análise da legalidade da prisão preventiva e, para tanto, valeu-se, sobretudo, dos elementos de prova constantes do decreto prisional e da peça acusatória. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 211.546/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONTEMPORÂNEA E DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. No tocante a não realização da audiência de custódia, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar a alteração do julgado, uma vez que, conforme informado pelo Tribunal de origem, foram realizadas duas audiências de custódia, in verbis: "O mandado da prisão temporária foi cumprido em 3.3.2023 e a audiência de custódia foi realizada em 4.3.2023, em Cuiabá/MT [pelo juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto]. No dia 31.3.2023, a autoridade coatora prorrogou a custódia temporária, pelo prazo de 30 dias, em acolhimento ao pedido da autoridade policial. Nova audiência de custódia foi realizada em 5.4.2023, em Cuiabá/MT [pela juíza Henriqueta Fernanda C. A. F Lima]." 3. Assim também não há falar em ausência de contemporaneidade, haja vista que a prisão preventiva decorreu da conversão da prisão temporária em preventiva. Registre-se que, "[...] no tocante a contemporaneidade, destaca-se que a jurisprudência desta Corte Superior entende que tal quesito deve ser aferido entre a data dos fatos e o decreto prisional" (AgRg no RHC n. 149.999/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021). 4. Por fim, consta, das decisões do Juízo de primeiro grau, fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, baseada na fuga do distrito da culpa. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 837.212/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024. Grifos nossos.) Cumpre destacar que condições pessoais favoráveis não são, por si só, suficientes para justificar a concessão da liberdade provisória, quando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da medida cautelar não configura antecipação de pena, tampouco afronta o princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza instrumental e finalidade específica.Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR